Tribunal: TJMT
Processo: 1016442-07.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016442-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), FRANCISCA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 432.206.571-68 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI Nº 1016442-07.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

FRANCISCA DE FATIMA DA SILVA

AGRAVADO:

BANCO ITAUCARD S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

– VENDA EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – LIMINAR REVOGADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – DETERMINAÇÃO DO STJ – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INEXIGIBILIDADE DAS MULTAS

- § 6º DO ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/69 E ART. 523 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em “
impossibilidade de alteração de título judicial transitado”,
uma vez pela proximidade das datas, a sentença de improcedência se deu em 21/11/2023 e a decisão do STJ que reconheceu a extinção da ação, sem resolução do mérito se deu um dia após, em 22/11/2023, ou seja, ainda não se tinha ciência da improcedência a fim de caracterizar ofensa a coisa julgada, não havendo que se falar em exigibilidade da multa prevista no § 6º, artigo 3º, do decreto-lei 911/69.

2.
Havendo saldo em favor do devedor fiduciário, após elaborados os cálculos, ao autor incumbirá proceder à sua restituição.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCISCA DE FATIMA DA SILVA
no
Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão nº 1000845-63.2022.8.11.0098
ajuizada pelo
BANCO ITAUCARD S/A,
contra a decisão que afastou a exigibilidade da multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 e do artigo 526, §1º, do CPC.

Em síntese, aduz a agravante que a multa prevista no artigo 3º do decreto Lei 911/69 foi determinada na sentença (ID 134186026) proferida em 31/11/2023, com trânsito em julgado em 08/02/2024, tendo o Recurso de Agravo de Instrumento sido julgado prejudicado, tornando-se, portanto, título executivo judicial, sendo impossível a sua alteração, em respeito aos efeitos preclusivos da coisa julgada.

Aduz que a não apreciação da fundamentação “impossibilidade de abatimento do saldo devedor”, e do pedido de “da aplicação de multa por pagamento em garantia” é o mesmo reconhecer a procedência da ação de busca e apreensão, que tem por finalidade única a satisfação da dívida com a venda do bem alienado, o que pretende a instituição financeira em atitude temerária, atentando contra a dignidade da justiça.

Alega que o efeito natural e imediato, com a improcedência da ação, impôs ao credor a obrigação de restituição do bem apreendido indevidamente e a determinação para a instituição financeira devolver o veículo tem o intuito de restaurar o
status quo ante
, portanto, não sendo viável sua restituição, deve a obrigação ser convertida em pecúnia, pois a negligência na interpretação da norma, associada ao descaso da entidade financeira, levou à omissão do que estabelece o art. 234 do Código Civil (teoria dos riscos).

Ante o exposto, requer seja negado o pedido de compensação de valores, face à necessidade de reestabelecimento do
status quo ante
com a restituição do veículo ou seu valor equivalente, bem como a condenação ao pagamento da multa prevista do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei no 911/69 e honorários descritos no artigo 523 DO CPC.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID. 222847198).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 227933658).

Determinou-se a intimação da agravante para que traga aos autos os comprovantes de pagamento das demais parcelas do Contrato de Alienação Fiduciária nº 789750973/30410, a fim de fazer jus à pretendida conversão em perdas e danos (ID. 246201664).

Em resposta, a agravante explicitou que (ID. 247134159):

sofreu ação de busca e apreensão, sendo o veículo apreendido e leiloado/vendido pela agravada, razão pela qual a quitação do saldo residual se deu nos termos do artigo § 4º, do artigo 1º do Dec. Lei 911/69, conforme se vê nos autos às fls. 146, do ID 220231687, reproduzido abaixo.

Por fim, requereu seja reconhecida a impossibilidade de compensação de valores no âmbito da ação de busca e apreensão e, conforme consolidado na jurisprudência do STJ e corroborado pela doutrina, o procedimento de busca e apreensão visa exclusivamente à recuperação célere do bem ou sua conversão em perdas e danos, não sendo o foro adequado para discussões contábeis ou compensatórias.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica, trata-se de Cumprimento de Sentença movido por
FRANCISCA DE FATIMA DA SILVA
em face de
BANCO ITAUCARD S/A
, na
Ação de Busca e Apreensão
, julgada em 21/11/2023, pela
improcedência
dos pedidos insertos na petição inicial, vejamos (ID. 134186026):

“Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A em face de FRANCISCA DE FATIMA DA SILVA. Narra a parte autora que, na data de 25/01/2022, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário, sob o nº 789750973/30410, no valor total de R$64.426,47, com pagamento por meio de 60 parcelas mensais e consecutivas, tendo como objeto o bem com as seguintes características: Marca: NISSAN Modelo: KICKS SL 1.6 16V C Ano Fabricação: 2016 Cor: PRATA Chassi: 3N8CP5HE4HL474980 Placa: QCB3F00 RENAVAM: 01113562800. Todavia, a requerida não cumpriu com as obrigações a partir da parcela n. 06, com vencimento em 21/07/2022. Pugnou, assim, pela consolidação e domínio, e a posse plena e exclusiva do bem. Juntou documentos.

A liminar foi concedida (ID: 108224835)

A liminar foi cumprida e o
veículo apreendido
(ID: 113927918).

A ré, devidamente citada, apresentou contestação, pleiteando preliminarmente a ausência de pressupostos processuais, visto que não houve constituição da mora, requisito este indispensável. No mérito, requereu a improcedência da demanda (ID: 115799881).

Em ato seguinte, o réu interpôs agravo de instrumento, sendo
deferida a liminar
, determinando, assim, a restituição do bem (ID: 122813016)

A requerida pleiteou a conversão da ação em perdas e danos (ID: 131066105).

O autor se manifestou sobre a
impossibilidade de devolução do bem, uma vez que o veículo foi vendido,
arguindo apenas a impossibilidade da aplicação da multa diária (ID: 133969596).

Vieram os autos conclusos.

II - FUNDAMENTAÇÃO:

[...]

III - DISPOSITIVO:

Ante o exposto e tudo o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos insertos na petição inicial, com resolução do mérito, com esteio no art. 487, inc. I, do CPC, pelos fundamentos acima delineados. INDEFIRO pedido de condenação em litigância de má-fé.

Por conseguinte, DETERMINO A CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS, sendo ela realizada mediante conversão em moeda corrente, devendo o valor de mercado do veículo ser calculado segundo a Tabela FIPE, que é utilizada para indicar o valor de mercado de veículos usados. Do valor a ser restituído deverá ser descontado o valor da dívida atualizada até o dia do cumprimento da liminar de busca e apreensão, devendo o valor do depósito judicial de fl. 46, ser restituído ao réu, mediante expedição de alvará em favor deste.

Por fim, determino que a restituição seja efetivada no prazo de 10 (dez) dias a partir da intimação do autor, observando-se a Tabela FIPE do dia do pagamento, independentemente da interposição de recurso.

No mais, CONDENO a parte autora ao pagamento da multa equivalente a 50% do valor do financiamento, devidamente atualizado e com juros de mora a partir da citação, nos termos art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69.

Custas e despesas processuais a cargo da parte autora. Condeno ainda o autor ao pagamento de honorários advocatícios, este arbitrado em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

[...]”

Em 30/11/2023 a instituição financeira apresentou
Recurso de Apelação
(ID. 135790725)

sustentando que os documentos vinculados à petição inicial comprovam o cumprimento da exigência legal da notificação da devedora, contudo, o recurso fora
julgado prejudicado
em 28/01/2024, sob os seguintes fundamentos:

“A busca e apreensão foi deferida liminarmente em 26/01/2023 (ID. 197544821).

O veículo fora apreendido em 29/03/2023 e efetivada a citação da requerida (ID. 197544829).

A parte requerida, ora apelada, ofereceu contestação (ID. 197544839) e interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009233- 21.2023.8.11.0000 de minha relatoria.

Pelo que se verifica, a liminar recursal daquele agravo fora indeferida, contudo, no mérito, foi-lhe dado provimento, com as seguintes considerações, in verbis (ID. 174781158 daqueles autos):

“Destarte, considerando que a notificação extrajudicial é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, há de ser revogada a decisão agravada. Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de que seja revogada a decisão agravada, determinando-se a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial no sentido de comprovar a mora da parte devedora, sob pena de indeferimento e consequente extinção, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. É como voto.- Data da sessão: Cuiabá-MT, 05/07/2023”

Irresignada com a consideração final que determinou a emenda a inicial, a agravante, ora apelada, interpôs Embargos Declaratórios, os quais foram rejeitados (ID. 178074670 daqueles autos).

Interposto Recurso Especial, este fora admitido (ID. 185623173 daqueles autos), havendo a questão sido
decidida pelo STJ nos seguintes termos
:

“RECURSO ESPECIAL Nº 2109277 - MT (2023/0406983-0) [...]

Com razão a recorrente.

Com efeito, a situação é de extinção da ação por ausência dos pressupostos processuais, eis que a constituição em mora do devedor é requisito extrínseco para formulação do pleito de busca e apreensão.

Portanto, mostra-se descabida eventual emenda à inicial para que o credor realize a notificação ou protesto quando já ajuizada a lide, razão pela qual deve ser afastado o comando de "emenda à inicial", com base do artigo 485, inciso IV, do CPC.

A jurisprudência do STJ é no sentido de ser descabida a emenda à inicial para juntada de notificação extrajudicial com o intuito de comprovar a mora na ação de busca e apreensão.

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INOCORRÊNCIA. ENDEREÇO DO DEVEDOR. RETORNO NEGATIVO PELO MOTIVO "AUSENTE". EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MORA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é vasta no sentido de que não há possibilidade de emenda da inicial para a juntada de notificação posterior ao ajuizamento do feito. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.030.397/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial nos termos da fundamentação acima expendida.

Publique-se. I ntimem-se.

Brasília, 22 de novembro de 2023.

Ministro HUMBERTO MARTINS Relator

(REsp n. 2.109.277, Ministro Humberto Martins, DJe de 23/11/2023.)

Destarte, diante da determinação do STJ de extinção da ação, ocorreu a perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 485, VI, última figura do CPC/15.

Com essas considerações e, com arrimo no art. 932, inciso III, segunda figura do CPC/2015,
julgo prejudicado
o presente recurso ante a perda superveniente de interesse recursal.

Publique-se e intime-se. Cuiabá, 29 de janeiro de 2024.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora

(Certifico que a r. decisão transitou em julgado em: 08/02/2023 – ID. 140901862 dos autos principais)

Verifica-se, portanto, que neste interim, antes da sentença de primeiro grau, a agravante
FRANCISCA DE FATIMA DA SILVA
interpôs o Recurso de
Agravo de Instrumento nº 1009233- 21.2023.8.11.0000
de minha relatoria e, pelo que se verifica, a liminar recursal daquele agravo fora indeferida, contudo, no mérito,
foi-lhe dado provimento
, com as seguintes considerações,
in verbis
(ID. 174781158 daqueles autos):

“Destarte, considerando que a notificação extrajudicial é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, há de ser revogada a decisão agravada.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de que seja revogada a decisão agravada, determinando-se a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial no sentido de comprovar a mora da parte devedora, sob pena de indeferimento e consequente extinção, nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. É como voto.-

Data da sessão: Cuiabá-MT, 05/07/2023”

Irresignada com a consideração final que determinou a emenda a inicial, a agravante interpôs Embargos Declaratórios, os quais foram rejeitados (ID. 178074670 daqueles autos).

Interposto Recurso Especial, este fora admitido (ID. 185623173 daqueles autos), sendo a questão decidida pelo STJ
um dia após
(22/11/2023) a sentença de primeiro grau que julgou
improcedente
a ação originaria de Busca e Apreensão (ID. 197128672 - Pág. 2 do RAI
1009233- 21.2023.8.11.0000), determinando-se a extinção do feito, uma vez que descabida eventual emenda à inicial
(transcrição acima).

Diante da celeuma apresentada, a requerida, ora agravante, apresentou Cumprimento de Sentença.

Impugnação à Execução (ID. 149339472).

Resposta a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID. 152173632).

Sobreveio a decisão agravada, afastando a exigibilidade da multa (art.
3º, § 6, do Decreto-Lei no 911/69)
imposta na sentença de improcedência; determinando a intimação das partes para apresentarem as provas que pretendem produzir no que tange aos valores a título de compensação e, determinando a expedição de alvará judicial para levantamento dos valores incontroversos (
R$ 39.640,48)
, em favor do exequente (ID. 155789389).

Pois bem.

I – DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE TITUILO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO

Consoante bem explicitado pela decisão agravada e relatado acima, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de Recurso Especial, reconheceu a extinção da ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, portanto, inexigível a multa prevista no § 6º, artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69. Vejamos (ID. 155789389):

“Aqui se tem cumprimento de sentença em ação de busca e apreensão.

A parte exequente objetiva a restituição do valor de mercado do veículo apreendido, com base na tabela FIPE, multa de 50% do valor do financiamento e honorários advocatícios em 10%.

A parte executada apresentou impugnação à execução alegando que há excesso na execução, uma vez que há inexigibilidade da multa prevista no § 6º, artigo 3º, do Decreto Lei 911/69; que há compensação de créditos e débitos do exequente. Ao final, informou que o valor devido ao exequente seria o montante de R$ 39.640,48.

O exequente manifestou quanto às alegações do executado na impugnação.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Da inexigibilidade da multa prevista no § 6º, artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69.

Neste ponto, assiste razão ao executado, uma vez que a previsão para aplicabilidade da multa seria em razão da sentença de improcedência nas ações de busca e apreensão, vejamos:

(...) Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o , ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

(...) 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. (...)

No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de Recurso Especial, reconheceu a extinção da ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Embora a sentença de mérito tenha sito prolatada antes da decisão da instância superior, esta decisão superior deve prevalecer. Deve-se registrar que a decisão do Superior Tribunal de Justiça foi dada em sede de agravo de instrumento em que analisava se seria cabível o manejo da ação sem haver a constituição em mora, tendo aquele ínclito tribunal decido pela negativa.

Por isso, prevalece a decisão superior, caindo o exame de mérito, a improcedência, que apenas foi proferida porque não se teve notícia do exame da extinção do feito realizado na instância superior.

Assim, no em tela, é incabível a aplicação da multa do Decreto-Lei 911/96. Portanto afasto a exigibilidade da multa.

Da compensação de créditos e débitos do exequente.

No que tange aos valores a título de compensação, INTIMEM-SE as partes para apresentarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

Do valor incontroverso.

O artigo 526, §1º, do CPC, dispõe que o autor será ouvido no prazo de 5 (cinco) dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa.

Assim, tendo em vista que o executado concorda que o valor devido seria de R$ 39.640,48, tal quantia se torna incontroversa.

Portanto, determino a expedição de alvará judicial para levantamento dos valores incontroversos, em favor do exequente.

Expeça-se alvará. Proceda-se à Secretaria Judicial com o cadastro do Banco ItaúCard S/A, no polo passivo/executado, e da senhora Francisca de Fátima da Silva no polo ativo/exequente.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito”

Portanto, não há que se falar em “
impossibilidade de alteração de título judicial transitado”,
uma vez pela proximidade das datas, a sentença de improcedência se deu em 21/11/2023 e a decisão do STJ que reconheceu a extinção da ação sem resolução do mérito, se deu um dia após, em 22/11/2023, ou seja, ainda não se tinha ciência da sentença de improcedência a fim de caracterizar ofensa à coisa julgada.

II – DA COMPENSAÇÃO DE VALORES

No mais, quanto à alegada
compensação dos valores,
tem-se que,
in casu
, t
rata-se de Cédula de Crédito Bancário com garantia de alienação fiduciária, através da qual a agravante obteve crédito junto ao banco agravado para pagamento em parcelas previamente ajustadas, consoante disciplina o Decreto-Lei nº 911/69.

Consoante cediço, em se tratando de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, o adquirente aliena o bem adquirido para quem lhe financia o pagamento do preço, ficando este com a propriedade resolúvel. Uma vez verificado o pagamento total do financiamento, a propriedade da financeira é extinta, adquirindo o comprador/alienante o pleno domínio do bem.

É sabido que não se busca, com a ação de busca e apreensão, a cobrança de dívida, mas sim a consolidação da posse e domínio do bem ao possuidor indireto, em caso de inadimplemento contratual do devedor (possuidor direto).

Nesse sentido, dispõe o decreto Lei 911, de 1969 em seus artigos 2º e 3º:

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá
vender
a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes
e entregar ao devedor o saldo apurado
,
se houver, com a devida prestação de contas
.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

"Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.
(
Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014
).

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá
pagar a integralidade da dívida pendente,
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

As diretrizes acima delineadas não implicam, necessariamente, no reconhecimento de efetiva existência de quantia a ser devolvida, indicam tão somente que,
havendo saldo em favor do devedor fiduciário, após elaborados os cálculos, ao autor incumbirá proceder à sua restituição.

Há que se considerar ainda que no contrato de alienação fiduciária, as parcelas pagas servem de indenização em decorrência de uso e da consequente depreciação do bem alienado.

Outrossim, consoante §5º do art.1º do Decreto-Lei 911/69:
“Se o preço da venda da coisa não bastar para pagar o crédito do proprietário fiduciário e despesas, na forma do parágrafo anterior,
o devedor continuará pessoalmente obrigado a pagar o saldo devedor apurado.”

No mesmo sentido os seguintes julgados do Colendo Tribunal Superior:

“Nos contratos de aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária permanecem válidas as estipulações do Decreto-lei 911/69, que não foram revogadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Não há previsão de devolução dos valores já pagos, cabendo ao devedor o recebimento do saldo apurado com a venda do veículo, se houver.”
(STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 506882, Relator: Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, DJ 12/03/2007.)

“É inviável a restituição das parcelas pagas, nos casos de contratos de alienação fiduciária, cabendo ao devedor o recebimento do saldo apurado com a venda do veículo, se houver.”
(STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 772700, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, DJ 24/09/2007.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO APREENDIDO – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO COM CARÁTER INDENIZATÓRIO PELO USO DO BEM – POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO APENAS NA HIPÓTESE DE SALDO POSTERIOR À QUITAÇÃO DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – IMPRESCINDIBILIDADE – NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PELO CARTÓRIO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO CONSTANTE NOS AUTOS – PURGAÇÃO DA MORA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Impossível a devolução das parcelas pagas no contrato de alienação fiduciária, visto que têm o caráter de indenizar as depreciações e danos decorrentes do uso do bem alienado.

Em fase de liquidação de sentença é de ser observado o valor do bem à época da venda extrajudicial para fins de quitação do débito; caso persista produto após tal operação, o montante respectivo deve ser devolvido ao devedor. [...]
(TJMT – RAC 101219/2013 – Desa. Cleuci Terezinha Chagas – Julgamento – 05/03/2014)

Assim, para fins de cálculo, há que se considerar:

- Ajuizamento da ação de busca e apreensão ante o inadimplemento a partir da parcela de 6º/60 (vencimento em 21/07/2022) de R$ 1.763,39, ou seja, a agravante adimpliu tão somente 6 parcelas do contrato de alienação fiduciária.

- Valor da causa R$ 66.064,22.

- Apreensão do veículo em 29/03/2023;

- Alienação do veículo em leilão em 05/05/2023 “
pelo valor de R$ 69.800,00, acrescentando ainda o pagamento dos débitos no valor de R$ 16.069,11 valor este de débito abatido do valor da venda, no estado que se encontrava”.
(ID. 149339472 - Pág. 10).

- Não incidência das multas prevista no § 6º, artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69 e do artigo 523 do CPC, pois houve o devido pagamento garantindo o juízo.

Aliás, condenar a instituição agravada a tais multas acarretaria descumprimento ao disposto em lei, além de configurar enriquecimento ilícito da parte, que além do valor da restituição do valor do veículo, acabaria auferindo o valor da multa sem causa justa para tanto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025